Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-04.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019711-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (APELANTE), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA - CPF: 930.761.181-53 (APELADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 483.571.031-20 (APELADO), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019711-04.2019.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONEXÃO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – REQUISITOS – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez revogada a liminar de imissão na posse anteriormente deferida, o recurso de apelação é recebido somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1º, inciso V, CPC).

Não há litispendência se as causas de pedir são manifestamente distintas: na Ação de Imissão na Posse, a pretensão repousa na proteção possessória do denominado Lote 06. Na Reivindicatória, a pretensão é o reconhecimento do domínio no Lote 05.

Julgado o feito conexo de Imissão na Posse, não há que se falar em nulidade da sentença da reivindicatória, para o sobrestamento até o julgamento daquela.

Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

Acolhe-se o pedido reivindicatório se preenchidos os requisitos, em particular, se restou demonstrada a propriedade do imóvel que se encontra satisfatoriamente individualizado na matrícula do imóvel, bem assim, a posse injusta da parte requerida confirmada em laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019711-04.2019.8.11.0041

APELANTE: GERALDA XAVIER ALVES

APELADO: ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Geralda Xavier Alves
, de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por
Rozemeire Santos de Melo Oliveira e Roberto Carlos de Oliveira
, a fim de imitir os autores na posse do imóvel Lote 05, quadra 79, com área de 206 m2, no loteamento Tancredo Neves, parte 04, em Cuiabá, matriculado sob o n. 92.348 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Argui, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Alega que a ação deve ser extinta, em razão da litispendência. Explica que em 15/03/2019, ajuizou Ação de Imissão na Posse n. 1010662-36.2019.8.11.0041, que envolve as mesmas partes e o mesmo objeto, na qual foi deferida a liminar em seu favor.

Aduz que é proprietária do lote 07, local onde reside há mais de 30 anos e adquiriu a posse do lote 06 dos legítimos proprietários. Informa, no entanto, que foi impedida de adentrar no imóvel pelos apelados, sob o fundamento de se tratar do lote 05.

Realça a necessidade da conexão das ações para julgamento em conjunto, para evitar decisões conflitantes. Neste ponto, postula que a sentença seja anulada e o feito sobrestado, até o julgamento final da Ação de Imissão na Posse.

Diz, ainda, ser nula a r. sentença em razão do cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas outras. Assevera que não foi intimada para se manifestar acerca da perícia.

De outra via, aduz que as provas dos autos demonstram ser impossível que o lote 06 adquirido por ela, seja considerado como o lote 05, dos autores apelados.

Sustenta, ainda, que a ação reivindicatória não preenche os requisitos necessários, em particular, não individualizaram o imóvel pretendido, o que impossibilitou a sua identificação, bem como não demonstraram o exercício da posse injusta.

Requer, por primeiro, que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Postula, por sua vez, a extinção da ação, sem julgamento de mérito, em face de litispendência com a Ação de Imissão na Posse n. 1010662-36.2019.8.11.0041 ou a anulação da sentença e o feito sobrestado, até o julgamento final da Ação de Imissão na Posse. Postula, também, a nulidade da r. sentença, em razão do cerceamento de defesa, com a devolução dos autos a origem para exame das provas postuladas e o exercício do contraditório. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a Ação Reivindicatória, diante da ausência de posse injusta e de delimitação do imóvel objeto da lide.

Contrarrazões (id 118956697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019711-04.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Rozemeire Santos de Melo Oliveira e Roberto Carlos de Oliveira contra Geralda Xavier Alves.

De início, necessário trazer alguns esclarecimentos para o melhor deslinde do feito.

Trata-se de Ação Reivindicatória, ajuizada em 08/05/2019, na qual a parte autora defende a propriedade do imóvel constituído do
Lote 05
, da quadra 79, com área de 206 m2, situado no Loteamento Tancredo Neves, no município de Cuiabá, com matrícula n. 92.348 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

De acordo com os autores, a propriedade foi adquirida por meio do Título Definitivo n. 18.372 expedido pelo Estado de Mato Grosso por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso – Intermat, em 18/09/2002, que se encontra devidamente registrado junto à respectiva matrícula, em 11/09/2007.

De outra via, consta que a ora apelante, Geralda Xavier Alves e Silvio Juvelino Dias, em 15/03/2019, ajuizaram Ação de Imissão de Posse em face dos aqui apelados, autores da Ação Reivindicatória, Rozemeire e Roberto Carlos, para a tutela possessória do imóvel por eles adquirido em 03/02/2019, de Evanilda Maria de Souza, constante do
Lote 06
, quadra 79, do loteamento Tancredo Neves, com área de 196 m2, sob matrícula n. 92.352 do 6º Serviço Notarial de Imóveis de Cuiabá, lote que faz divisa com o Lote 05, o qual os autores da reivindicatória alegam ter o domínio.

Anota-se que ao receber a Ação Reivindicatória, o Juízo reconheceu a conexão entre os feitos e determinou a distribuição ao Juízo prevento, da Ação de Imissão na Posse, sendo a ela apensada. De notar-se, também, que a reivindicatória foi suspensa até a realização da prova pericial a ser produzido na imissão na posse.

Apresentado o laudo pericial e após a impugnação da parte autora (Geralda e Juvelino), o Juízo homologou o laudo pericial e julgou improcedente a Ação de Imissão na Posse, revogando a liminar anteriormente deferida e, por sua vez, julgou procedente o pedido contraposto para conferir a proteção possessória aos requeridos, aqui autores apelados (Rozemeire e Roberto Carlos), em relação ao Lote 05.

Assim esclarecido, o primeiro ponto a ser examinado diz respeito ao pedido de efeitos suspensivo ao recurso de apelação.

Com efeito, não se olvida de que a regra disposta no art. 1.012 do CPC é de que o recurso de apelação será recebido em ambos os efeitos.

Contudo, no caso em particular, verifica-se que ao julgar improcedente a Ação de Imissão na Posse, conexa a presente demanda, o Magistrado revogou a liminar anteriormente deferida, de modo a ser aplicado ao caso o disposto no inciso V, do § 1º, do art. 1.012, do CPC, que estabelece que o recurso seja recebido tão somente no efeito devolutivo.

Realça-se, ademais, que interposta Apelação da referida sentença, o recurso foi desprovido e, apresentado Recurso Especial, este teve seu seguimento negado, estando pendente Agravo de Instrumento ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, não há notícia de que tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Nesses moldes,
não procede o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso
.

Por sua vez, cumpre registrar que os feitos – Imissão na Posse e Reivindicatória -, tramitaram conexos, sendo que o primeiro já foi julgado, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença para o sobrestamento do feito até o julgamento daquela.

Quanto à alegada litispendência entre a Ação Reivindicatória e a Ação de Imissão na Posse, melhor sorte não socorre a apelante.

Ora, é sabido que para a configuração de litispendência, é imprescindível que dois processos pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação. Assim, apenas haverá litispendência quando a ação ajuizada possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra ainda não julgada.

Na espécie, as causas de pedir são manifestamente distintas: na Ação de Imissão na Posse, a lá autora e ora apelante, pretende a proteção possessória do denominado Lote 06. Já, nesta Ação Reivindicatória, a pretensão é o reconhecimento do domínio no Lote 05.

Assim,
não há a alegada litispendência
.

De outro turno, a apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas outras, nem mesmo a manifestação ao laudo pericial.

Como registrado, na ação conexa (imissão na posse), consta o laudo pericial realizado para levantamento dos lotes objeto de litígio. Em exame naquele feito, verifica-se que após a entrega do laudo pelo perito nomeado, as partes apresentaram manifestação (impugnação) que foi oportunamente respondida pelo perito.

Não há, assim, a nulidade apontada pela apelante, porque devidamente exercido o direito ao contraditório
.

Também, não se verifica o cerceamento de defesa o julgamento do feito sem a produção de provas outras.

Ora, referida matéria foi examinada na Apelação n. 1010662-36.2019.8.11.0041, que concluiu não proceder à pretensão de nulidade da sentença para produção de provas outras, porquanto o acervo documental e o laudo pericial carreados aos autos atestou com precisão a situação dos lotes 05 e 06. Nesse sentido, restou a ementa:

APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

Rejeita-se, assim, a preliminar de cerceamento de defesa
.

Por fim, para que o autor da ação reivindicatória possa obter sucesso em sua pretensão, necessário o preenchimento de três requisitos: a) comprovar o domínio sobre o bem apresentando a documentação comprobatória; b) individualizar o objeto da coisa reivindicada e, c) comprovar que a posse exercida pelo réu é injusta vale dizer, que não tem causa frente ao direito de sequela assegurado ao titular do domínio.

Na espécie, ficou demonstrado a propriedade da parte autora (Rosemeire e Roberto Carlos) sobre o imóvel reivindicado (Lote 05), o que se deu por meio de outorga do título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso através do Instituto de Terras, em 11/09/2007, constante na matrícula n. 92.348, na qual o imóvel se encontra satisfatoriamente descrito e individualizado, o que foi corroborado pelo perito, ao consignar
“a área questionada do lote nº 5, correlaciona com a informação constante na matrícula cartorária, convergentes com o levantamento in loco”
.

No que toca a posse exercida pela requerida, ora apelante, nota-se que, embora a pretensão possessória seja em relação ao Lote 06, fisicamente, a pretensão recai no lote 05, este de propriedade dos autores, o que revela a posse injusta. Nesse ponto, a r. sentença esclareceu:

Portanto, a situação fática encontrada pela perícia é que a requerida ao pleitear a imissão na posse na ação associada, pleiteou a imissão do Lote 05 como se fosse o Lote 06.

Com isso, imitiu-se na posse do lote 05, cujo domínio é dos autores.

Portanto, deve ser acolhido o pedido reivindicatório, pois a requerida indevidamente se apossou do Lote 05 como se fosse o Lote 06.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos, de rigor a procedência da Ação Reivindicatória.

Nesse sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULARIDADE DO DOMÍNIO –IDENTIFICAÇÃO POSITIVA DO IMÓVEL –
POSSE INJUSTA – REQUISITOS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta são pressupostos da demanda reivindicatória, elencados na redação do artigo 1.228 do CC/2002, prescindindo da violência, clandestinidade ou precariedade, configurando apenas e simplesmente pela não demonstração do demandado em possuir título de domínio ou qualquer outro admitido no ordenamento jurídico justificando a sua ocupação.

(TJMT - N.U 0055362-27.2013.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022